Tribunal: TJMT
Processo: 1031571-17.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031571-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA SALES - CPF: 702.509.691-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/2673-10 (VÍTIMA), FLAVIANA LEITE DA SILVA MORAES - CPF: 010.338.761-78 (VÍTIMA), DANIELY BRASIL CAMPOS - CPF: 063.731.181-77 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 96 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do recorrente, especialmente diante da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta, laudo pericial e relatórios policiais, que confirmam o furto mediante arrombamento e fuga dos agentes após acionamento do alarme.

4.

A autoria delitiva está amparada em confissão extrajudicial detalhada do recorrente, na qual ele narra a dinâmica do crime, incluindo o uso da marreta para romper a parede do estabelecimento e a tentativa frustrada de arrombar o cofre.

5.

A confissão é corroborada por provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos das funcionárias da farmácia que reconheceram o recorrente pelas imagens das câmeras de segurança, destacando sua tatuagem visível e a ausência de máscara durante o crime.

6.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, embora isoladamente insuficiente para fundamentar condenação, foi ratificado em juízo por testemunhas presenciais e reforçado por outros elementos probatórios, o que afasta a alegada nulidade do procedimento.

7.

A jurisprudência do STJ e do STF admite o reconhecimento fotográfico não observado às formalidades do art. 226 do CPP, quando ratificado em juízo e corroborado por provas independentes, nos termos do Enunciado nº 29 da Jurisprudência Uniformizada das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A confissão extrajudicial do réu, aliada ao reconhecimento pessoal em juízo e a outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por furto qualificado. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não invalida a prova, desde que esta seja ratificada em juízo e corroborada por outros meios de prova”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 179474/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31.05.2021; TJMT, IUJ n.º 101532/2015, Enunciado n.º 29, DJE nº 9998, de 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON SILVA SALES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON SILVA SALES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1031571-17.2022.8.11.0002, na qual foi
condenado
à pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
96 (noventa e seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 305182450, o recorrente almeja a
absolvição
por
insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade do reconhecimento fotográfico promovido, sobretudo por ter sido realizado em desconformidade com as formalidades previstas no art. 226 do
Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 305182453, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 311447876, igualmente opina pelo
desprovimento
do apelo, por reputar escorreitos os termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Consta dos autos que o recorrente
ANDERSON SILVA SALES
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.º e §4.º, incisos I e IV, do Código Penal
,
narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) no dia
07.01.2022
, por volta de 03h30min., no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Drogasil” situado na Avenida Alzira Santana, n.º 1588, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado
ANDERSON SILVA SALES
, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente
ajustado a mais 03 (três) indivíduos (ainda não identificados
), mediante
rompimento de obstáculo,
subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) caixa de bebida RedBull e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A21S (Auto de Avaliação Indireta sob o Num. 96447538), todos pertencentes ao comércio vitimado.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado
ANDERSON SILVA SALES, acompanhado de outros três indivíduos
, se dirigiu ao estabelecimento comercial com o auxílio de um veículo FIAT/Palio de cor escura. No local,
o denunciado utilizou a marreta que levou consigo para fazer um buraco na parede lateral do comércio
, viabilizando a entrada de todos. Já no interior da loja,
a principal intenção do grupo seria subtrair os valores encontrados no cofre do comércio
. Entretanto,
o alarme do estabelecimento foi acionado, fazendo com que os assaltantes optassem por levar apenas os bens supra descritos
, de forma rápida. Em posse da res furtiva,
todos empreenderam fuga no veículo de apoio
.”
(
sic
– Denúncia, ID 305182372).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pela prática do crime patrimonial,
sem
a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 305181446), do Relatório de Investigação (ID 305181447), do Auto de Avaliação Indireta (ID 305182362) e do Laudo Pericial de Crime Contra o Patrimônio (ID 305182354) e do Relatório Policial n.º 2022.7.87558 (ID 305182365).

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ANDERSON SILVA SALES

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o ora recorrente
confessou extrajudicialmente
a prática do delito, admitindo ser a pessoa flagrada pelas câmeras de segurança ao tirar uma “selfie” durante a execução do crime. Confirmou, outrossim, ter sido o responsável por danificar a parede da farmácia, ressaltando, ainda, que a intenção do grupo era alcançar o cofre, objetivo que restou frustrado em razão do acionamento do alarme
(ID 305182358).

Denota-se, do caderno investigativo, que a confissão guarda consonância com o teor do
Relatório de Investigação
constante no ID 30518144, do qual se extraem imagens do recorrente durante o deslindo do fato, bem como se coaduna com os Termos de Reconhecimento
Fotográfico
constantes nos IDs 305182352 e 305181448, nos quais as funcionárias da farmácia,
Daniely Brasil Campos Neves
e
Flaviana Leite da Silva Moraes
, atribuíram ao recorrente a autoria delitiva.

Por oportuno, não se ignora os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
simples reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto

isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal, de forma que o presente caso de trata de situação completamente
distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

Isso porque, sob o crivo do contraditório, a funcionária da farmácia,
Daniely Brasil Campos Neves
, reiterou que, ao
assistir às filmagens do crime
, observou a presença de
cinco a seis indivíduos
que se arrastavam pelo chão. Narrou que os criminosos tentaram arrombar o cofre, quebraram computadores e danificaram as câmeras de segurança, mencionando que, apesar das avarias,
o dispositivo de gravação permaneceu preservado, o que possibilitou o resgate das imagens
.

Na mesma oportunidade, a testemunha visualizou novamente a fotografia do recorrente e, mais uma vez,
reconheceu-o pela tatuagem no braço,
asseverando, por oportuno, que,
um dia antes do crime, alguns integrantes do grupo estiveram na farmácia observando o ambiente, trajando roupas semelhantes às utilizadas na data do furto
. Ao final, salientou recordar-se claramente do momento em que
o recorrente, com o braço tatuado erguido, “
fez graça em frente à câmera”
(sic), destacando
ter sido o único que, em ato de audácia, agiu de “
cara limpa” (sic).
(Relatório de Mídia de ID 305182429).

A seu turno, a gerente da farmácia,
Flaviana Leite da Silva Moraes
, confirmou,
em juízo
, as declarações prestadas na fase extrajudicial, rememorando que
reconheceu o recorrente por meio de fotografia
. Ressaltou que
ele esteve na farmácia no dia anterior ao delito, na condição de cliente
e, ao ser-lhe exibida a fotografia do apelante,
reconheceu-o prontamente
, mencionando que possuía uma
tatuagem visível
, a qual também foi identificada nas imagens captadas pelas câmeras de segurança que registraram o desenrolar dos fatos (Relatório de Mídia de ID 305182429)
.

Na mesma toada, o investigador de polícia civil
Luciano Gomes de Oliveira
narrou,
em juízo
, que sua equipe esteve no local do crime para realizar a perícia, analisar as imagens e verificar o
modus operandi
dos criminosos, o qual consistiu na perfuração de uma parede para adentrar no estabelecimento.

Prosseguiu afirmando que as imagens das câmeras de segurança não permitiram identificação dos infratores, mas que a análise do
vestuário confirmou que dois dos invasores eram os mesmos que estiveram na farmácia no dia anterior, inspecionando o local sob a aparência de clientes.
Esclareceu, ademais, que a identificação formal do recorrente,
ANDERSON
, ocorreu na delegacia,
ocasião em que foi reconhecido por funcionárias da farmácia
. Ressaltou, por fim, que, embora não tenha participado do referido ato,
teve ciência de que o reconhecimento se deu de forma positiva
(Relatório de Mídia de ID 305182429)
.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, as
provas judiciais se revelam suficientes para influir na convicção do julgador
e igualmente hábeis para suplantar eventuais irregularidades outrora ocorridas na fase inquisitiva, aplicando-se à espécie o teor do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Portanto,
in casu
, não se trata de condenação baseada unicamente em reconhecimento fotográfico isolado, mas, sim, de sentença alicerçada em um conjunto probatório coeso, o qual abrange a confissão extrajudicial detalhada do réu; o relatório policial, contendo imagens obtidas das câmeras de segurança; o reconhecimento realizado por funcionária da farmácia, fundamentado em características físicas específicas e na visita prévia do agente ao local do crime; além da ratificação, em juízo, dos reconhecimentos, os quais consignaram particularidades do fato e características específicas do recorrente.

Diante disso, luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
são
aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON SILVA SALES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1031571-17.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025